Tribunal: TCU
Processo: 022.022/2019-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 584/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 17, § 1o, 143, inciso III, 235, 237, inciso III e parágrafo único, e 276, todos do Regimento Interno/TCU, de acordo com o parecer emitido nos autos, em: a) conhecer da presente representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos no RITCU; b) indeferir o requerimento de medida cautelar formulado pelo Vereador Dulcindo Figueredo dos Santos, tendo em vista a inexistência dos pressupostos necessários para sua concessão; c) encaminhar cópia dos presentes autos ao Ministério do Turismo, órgão concedente, e à CAIXA, na condição de mandatária, para ciência e adoção das medidas administrativas que julgarem pertinentes em relação às irregularidades narradas nesta representação, relacionadas a processo licitatório para a contratação de obras de pavimentação financiadas com recursos provenientes do Contrato de Repasse 333.969-48/2010, firmado com o município de Aragarças/GO; d) encaminhar cópia dos presentes autos ao Ministério Público do Estado de Goiás, para adoção de medidas que entender cabíveis; e) dar ciência desta decisão, bem como da instrução da unidade técnica, ao representante, à Câmara Municipal de Aragarças e à Prefeitura de Aragarças/GO; e d) arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU. 1. Processo TC- Processo 022.022/2019-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão: Prefeitura Municipal de Aragarças - GO. 1.2. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrbana). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.